Tribunal: TJBA
Processo: 0549718-95.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549718-95.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JORGE LUIZ DOS SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:

APELADO: PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A

Advogado(s)
:
FERNANDA LEAL SANTOS SOUZA, FELIPE DA COSTA E ALMEIDA, TIAGO TRINDADE MENDES DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA DE ABANDONO PROCESSUAL. A PARTE AUTORA NÃO COMPARECEU À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTO PESSOAL. O COMPORTAMENTO NÃO É O SUFICIENTE PARA IMPEDIR O ANDAMENTO PROCESSUAL, PORTANTO, NÃO SE APLICA O INSTITUTO DE ABANDONO PROCESSUAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PREVÊ A CONFISSÃO COMO PENA PARA NÃO COMPARECIMENTO DA AUDIÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
APELAÇÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0549718-95.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante JORGE LUIZ DOS SANTOS BARBOSA e como apelada PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça